Tribunal: TJDFT
Processo: 0752976-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. As ações possessórias normalmente são envoltas por elementos fáticos que exigem dilação probatória, daí que existindo elementos controversos mesmo após realização de audiência de justificação de posse, indefere-se a concessão de liminar.
2. Agravo improvido.